Tribunal: TJDFT
Processo: 0700610-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROPOSTA DE PARCELAMENTO DO DÉBITO. ACEITAÇÃO DISCRICIONÁRIA DO EXEQUENTE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO EXECUTADO. LEVANTAMENTO DA QUANTIA DEPOSITADA. DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO.
I. O direito do executado ao parcelamento do débito previsto no artigo 916, caput, do Código de Processo Civil, não se estende ao cumprimento de sentença, consoante a ressalva expressa do § 7o do mesmo artigo.
II. Ante a exclusão peremptória que emana do § 7o do artigo 916 do Código de Processo Civil, não há espaço para a extensão do benefício do parcelamento da dívida ao cumprimento de sentença pela via da interpretação analógica ou extensiva.
III. No cumprimento de sentença a aceitação de proposta de pagamento parcelado do débito está compreendida na esfera discricionária do exequente.
IV. Em se cuidando de cumprimento definitivo de sentença, o levantamento da quantia depositada não está adstrito à prestação de caução, presente o disposto no artigo 520, caput e inciso IV, do Código de Processo Civil.
V. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.